Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-61.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003524-61.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA PENAL)
APELANTE: ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO (ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - Defensor público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE JÁ RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PELO MESMO DELITO.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução
.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecentes, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão.

3. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outras duas ações penais pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA EM FACE DO APELANTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator
PODER JUDICIÁRIO
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003524-61.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA PENAL)
APELANTE: ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO (ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - Defensor público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Narra a denúncia que:
(...) no dia 06.03.2017, o denunciado ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO, foi preso em flagrante delito em razão de estar portando droga, para fins de comercialização.
Infere-se dos autos que agentes da polícia militar realizaram uma abordagem de rotina em uma van de passageiros na PA-150, e assim, deram ordem para os passageiros do sexo masculino descerem do veículo, momento este em que o nacional ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO, ao sair, deixou cair uma porção de substâncias entorpecentes que aparentava ser ¿crack¿.
Diante disso, ao ser questionado sobre a droga, Erique confessou que pertencia a ele e que tinha vindo da cidade de Nova Ipixuna para compra-la, no qual pagou cerca de R$ 280 (duzentos e oitenta reais) para adquiri-la e que estava retornando para sua cidade de origem e que pretendia comercializar a referida substância.
Diante dessas circunstâncias, o denunciado foi preso e levado à Delegacia para as devidas providencias.
Em sede policial, Erique confessou que é usuário e que já foi preso 02 (duas) vezes pelo mesmo crime em testilha. Duziu ainda que no dia mencionado acima, saiu da cidade de nova Ipixuna para buscar a droga em Marabá e que pagou R$ 300,00 (trezentos reais) por ela. Além disso, informou que não conhece a pessoa que lhe vendeu o entorpecente (...)¿.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 25/10/2017, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena ao norte delineada.

Inconformado com sua condenação, o recorrente
ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO
interpõe o presente recurso de apelação, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

E suas razões (fls. 89/97), a defesa do recorrente requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência de prova para uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código Penal.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, sob o argumento de que o juízo utilizou fundamentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal.

A defesa pleiteia ainda, a aplicação de causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (fls. 92/97), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 24 de janeiro de 2018, determinei a remessa dos autos ao c
ustos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo recorrente em relação à dosimetria da pena.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 15/02.2018.

É o relatório.

À revisão

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

O apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, por não haver provas suficientes para uma condenação.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 02/05 do IP, pela presença do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.03.000187-QUI, acostado à fl. 16 dos autos em anexo. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente está devidamente comprovada em face do recorrente por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação em juízo.

A testemunha Edilson Rufino de Oliveira, em sede policial (autos em anexo), declarou:
¿(...)
QUE é policial militar e na tarde de hoje, 03/03/2017, por volta das 16h30min, realizou uma abordagem de rotina em uma van de passageiro, ocorrida na PA-150; QUE, na ocasião estava acompanhado do soldado TAMERSON; (...) que, então o nacional ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO ao sair da van soltou uma porção de substância entorpecente, que aparentemente se tratava de ¿crack¿, pesando cerca de 28 gramas; QUE, ao ser questionado sobre a droga ERIQUE confessou que a mesma o pertencia e que ele tinha vindo da cidade de Nova Ipixuna, comprar a mesma; QUE, ERIQUE disse que pagou a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais pelo entorpecente) e já estava retornando para a cidade de origem, onde pretendia comercializar a substância apreendida¿ (...).

Da mesma forma fora a declaração da testemunha Herivelton Tamerson Ferreira Cardoso em sede policial acostado aos autos em anexo, confirmando o que foi relatado ao norte pelo policial Edilson.

Por outro lado, as declarações ao norte transcritas foram confirmadas em sede judicial pelos depoimentos das referidas testemunhas ao norte mencionadas, ocasião em que confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, a substância entorpecente pertencia ao apelante, pois este ao sair da van, jogou a droga no chão.

Ademais, o próprio recorrente confessou em juízo que a droga lhe pertencia, mas que era para seu uso próprio.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
ERIQUE LIMA SIMPLÍCIO
, que o magistrado de primeiro grau, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente apenas a culpabilidade, fixando a pena-base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Como se vê, assiste razão ao apelante relativamente à aplicação da pena-base, pois, apesar de o magistrado valorar negativamente apenas uma circunstância judicial, qual seja: a culpabilidade, fixou a pena-base muito acima do patamar mínimo legal, razão pela qual entendo que esta deve ser fixada próxima de seu patamar mínimo.

Diante de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena, bem como causa de diminuição de pena a considerar, uma vez que o apelante não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos, especialmente quanto à dedicação ao delito de tráfico de entorpecente, haja vista que já foi preso mais de uma vez pela prática do referido delito.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.
3.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que:
(...)
As ações penais demonstram de igual forma, tratar-se de pessoa que dedica sua vida à prática do tráfico de drogas. Ora, estando o denunciado respondendo pela quarta ação penal cuja inicial lhe imputa a conduta de traficar drogas ilícitas seria inócuo e absurdo beneficia-lo com o redutor do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, haja vista sua finalidade de beneficiar pessoas envolvidas com o crime apenas episodicamente (...).

Conforme verifico dos autos à fl. 87, o recorrente já responde por mais dois processos por tráfico de drogas, sendo que um deles transitou em julgado, pelo que se mostra incabível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, tendo em vista que o apelante, como vimos ao norte, já responde por outras duas acusações de tráfico de entorpecente, tendo, inclusive, uma das ações, transitada em julgado.

Sobre o assunto, cito trecho de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
3. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.

(2019.05064687-29, 210.510, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06) - grifei.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo recursal, apenas para redimensionar a pena-base fixada em desfavor do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator